Tribunal: STF
Processo: RMS 24281
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 
   IMPETRAÇÃO DEDUZIDA QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DE 120 
   DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR 
   MANDADO DE SEGURANÇA - ATO COATOR EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO 
   PRESIDIDO POR MINISTRO DE ESTADO - INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO 
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DE AGRAVO 
   IMPROVIDO.


MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - 
   CONSUMAÇÃO - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR O "WRIT" - 
   CONSTITUCIONALIDADE.

- Com o decurso "in albis" do prazo 
   decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 18 da Lei nº 
   1.533/51, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de 
   impetrar mandado de segurança. Precedentes.


MANDADO DE 
   SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO.

- O 
   termo inicial do prazo decadencial de cento e vinte (120) dias 
   começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança,
   a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente 
   divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos 
   lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes.

A 
   CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - QUE SÓ ATINGE O DIREITO DE 
   IMPETRAR O MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO GERA A PERDA DO DIREITO 
   MATERIAL AFETADO PELO ATO ABUSIVO DO PODER PÚBLICO.

- O ato 
   estatal eivado de ilegalidade ou de abuso de poder não se 
   convalida nem adquire consistência jurídica, pelo simples decurso,
   "in albis", do prazo decadencial a que se refere o art. 18 da 
   Lei nº 1.533/51.

A extinção do direito de impetrar mandado de 
   segurança, resultante da consumação do prazo decadencial, embora 
   impeça a utilização processual desse instrumento constitucional, 
   não importa em correspondente perda do direito material, ameaçado 
   ou violado, de que seja titular a parte interessada, que sempre 
   poderá  - respeitados os demais prazos estipulados em lei - 
   questionar, em juízo, a validade jurídica dos atos emanados do 
   Poder Público que lhe sejam lesivos. Precedente.


MANDADO DE 
   SEGURANÇA - ÓRGÃO COLEGIADO PRESIDIDO POR MINISTRO DE ESTADO - 
   INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
  
- 
   Atos emanados de órgãos colegiados - ainda que sejam estes 
   presididos por autoridade sujeita à jurisdição originária de 
   Tribunal Superior - não se incluem, em sede de mandado de 
   segurança, na esfera da estrita competência originária desse 
   mesmo Tribunal.